Tribunal: STF
Processo: AI 682565
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA. 
   IMPOSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento 
   no sentido da ilegitimidade da cobrança de ICMS sobre água 
   encanada, uma vez que se trata de serviço público essencial e não
   mercadoria. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.